Tribunal: TJES
Processo: 5003810-91.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003810-91.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WANDERLEI MARCAL DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BIOTINA. DOENÇA RARA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO POR PADRONIZADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica contra sentença que os condenou, solidariamente, a fornecer o medicamento manipulado Biotina 5mg a menor impúbere acometida por deficiência parcial de biotinidase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação solidária do Município ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é admissível o fornecimento judicial de medicamento manipulado não padronizado em detrimento de apresentação farmacêutica existente na RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde permite a condenação conjunta, nos termos do Tema 793 do STF, independentemente da repartição administrativa de competências.

4. A conduta do Município — que foi provocado administrativamente e não atendeu ao pedido — configura resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da causalidade e justificando a condenação em honorários advocatícios, conforme precedentes do TJES e STJ.

5. O medicamento Biotina está padronizado na RENAME e no protocolo clínico da deficiência de biotinidase na dosagem de 2,5mg, não sendo imprescindível a forma manipulada de 5mg, conforme manifestação médica superveniente.

6. A substituição da forma manipulada pela apresentação padronizada atende ao princípio da eficiência e respeita a política pública vigente, afastando a necessidade de análise dos requisitos dos Temas 06 e 500 do STF.

7. A obrigação de fazer pode ser adimplida com o fornecimento de Biotina 2,5mg (duas cápsulas diárias), cuja responsabilidade recai, conforme a política pública, primariamente sobre o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
duas apelações cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento manipulado Biotina 5mg, prescrito para o tratamento da enfermidade identificada como deficiência parcial de biotinidase, enfermidade que acomete a parte autora D. L. B. D. A, menor impúbere, representado por seu genitor Wanderlei Marcal de Almeida.

O Município de Cariacica, inconformado com o decisum, interpôs apelação colacionada ao id nº 14927936, alegando, em síntese: (i) a existência de tutela provisória incidental deferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1366243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), que determina a correta formação do polo passivo nas ações que tratam de fornecimento de medicamentos padronizados no SUS, com exclusão do ente municipal quando não for o responsável pelo insumo requerido; (ii) a ausência de resistência à pretensão autoral; (iii) invocando o princípio da causalidade, postula seja excluído do polo passivo ou, ao menos, afastada a condenação em honorários sucumbenciais, por não ter dado causa à ação.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo também interpôs recurso de apelação, sustentando, em resumo: (i) que o medicamento Biotina 5mg, na dosagem prescrita, não é padronizado no Sistema Único de Saúde e não possui registro na ANVISA, contrariando o disposto no artigo 19-T, incisos I e II, da Lei nº 8.080/90; (ii) que a sentença violou os entendimentos firmados no julgamento do Tema 500 do STF, no qual se condiciona o fornecimento de medicamentos não registrados à presença de requisitos cumulativos específicos, os quais não teriam sido comprovados nos autos; (iii) que sequer se demonstrou a ineficácia do medicamento padronizado Biotina 2,5mg, disponível no SUS; (iv) que o medicamento prescrito trata-se de fórmula manipulada, o que comprometeria a logística do sistema público de saúde por não permitir aproveitamento em outros pacientes; e (v) que o fornecimento judicial da fórmula manipulada violaria os princípios da economicidade, da isonomia e da eficiência da Administração Pública. Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, que se determine a substituição do medicamento manipulado por outro padronizado e disponibilizado regularmente na rede pública.

Contrarrazões da parte autora a ambos os recursos, afirmando em suma, a responsabilidade dos entes públicos na área da saúde é solidária, sendo possível demandar qualquer um deles; o medicamento foi efetivamente fornecido pela Farmácia Cidadã Estadual, conforme comprovantes nos autos; o Município não impugnou a tutela antecipada quando concedida, nem apresentou contestação ou provas; quanto aos honorários sucumbenciais, o Município foi vencido e sua responsabilidade decorre da solidariedade e da ausência de oposição ao pedido; Jurisprudência pacífica confirma a legitimidade de ambos os entes e a possibilidade de condenação solidária.

O Estado do Espírito Santo também apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da condenação do Município.

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo à análise conjunta de seus méritos, dada a interconexão das matérias devolvidas.

A controvérsia central reside no dever do Poder Público de fornecer medicamento a menor portador de doença rara, especificamente no que tange à apresentação farmacêutica do medicamento e à delimitação da responsabilidade dos entes federativos.

É incontroverso nos autos que a parte autora, menor impúbere, encontra-se acometida por enfermidade genética rara, cuja terapêutica exige o uso contínuo de biotina, sob pena de surgimento de sequelas neurológicas graves e irreversíveis, circunstância devidamente atestada por médica especialista em genética, com indicação expressa da imprescindibilidade do tratamento.

Também não se discute que o direito à saúde possui estatura constitucional, encontrando guarida nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, segundo os quais a saúde constitui direito social fundamental e dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, conforme reiteradamente decidido, inclusive no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

No que concerne especificamente à insurgência do Município de Cariacica, observo que não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva ou de exclusão da condenação sob o argumento de ausência de resistência ou de aplicação do Tema 1.234 do STF.

A sentença está em consonância com o entendimento firmado no Tema 793 do STF, que determina que, apesar da solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, o cumprimento da obrigação deve observar a repartição administrativa de competências.

Em relação à suposta
ausência de pretensão resistida, a postura processual de contestar a demanda e pleitear a improcedência do pedido
autoral
configura
resistência
ao direito pretendido pelo autor,
e
segundo o c.STJ “
a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado
”. (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

A
resistência
processual
ativa o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios, devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração ou prolongamento do processo,
sendo o
suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, e manter a condenação da municipalidade, na forma da jurisprudência desta Corte de Justiça. Vejamos:

“(...). 3.
Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda deve suportar os ônus processuais, incluindo honorários. O c. STJ e o e. TJES reconhecem que a condenação ao pagamento de honorários é cabível quando há resistência à pretensão. 4. Verifica-se que, no caso, os apelados (Estado do Espírito Santo e Município de Colatina) apresentaram contestação e manifestaram resistência aos pedidos iniciais, sustentando a ausência de interesse processual e a falta de requisitos para a internação compulsória. 5. A resistência à pretensão inicial configura motivo suficiente para justificar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
sobretudo quando reconhecido o direito na via administrativa. (...)”. (TJES. Apel. Número: 5002968-08.2022.8.08.0014. Rel Des.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 23/Oct/2024).

“(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da ação ou que resistiu à pretensão deduzida, mesmo que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito. O Estado/Apelado apresentou contestação no processo originário, argumentando que a obrigação de fornecimento de medicamento oncológico seria de responsabilidade da União, afastando sua própria responsabilidade. Tal defesa indireta caracteriza resistência à pretensão do autor e, portanto, justifica a condenação aos ônus da sucumbência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a resistência à pretensão inicial, ainda que indireta, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme precedentes:
TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069 e TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069. Considerando a resistência do Estado/Apelado e a aplicação do princípio da causalidade, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.(...).” (TJES. Apel. Número: 5009236-78.2022.8.08.0014. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 18/Nov/2024.)

Assim, correta a sentença ao manter a condenação solidária
do ente municipal
, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, assiste
parcial razão
ao Estado do Espírito Santo.

Inicialmente, a insurgência estatal sustenta a impossibilidade de fornecimento do medicamento Biotina 5mg manipulada, por não se tratar de fármaco padronizado no SUS, tampouco registrado na ANVISA, invocando, para tanto, o entendimento firmado nos Temas 06 e 500 do STF, que condicionam o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS ao preenchimento de requisitos cumulativos rigorosos.

O
princípio ativo, Biotina, e sua indicação para a patologia que acomete o autor, Deficiência de Biotinidase, são expressamente previstos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme bem apontado pelo Parecer Técnico do NAT/TJES (ID 14927886). In verbis:

“
(...).

Primeiramente cabe esclarecer que
o medicamento Biotina 5mg está
padronizado

na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência de Biotinidase,
na apresentação comprimido de 2,5mg
,
sendo a responsabilidade pelo fornecimento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica por meio das Farmácia Cidadãs Estaduais.

(...)”.

A controvérsia restringia-se, portanto, à forma de apresentação prescrita pelo médico assistente da parte Apelada, já que
padronizado o comprimido
de
2,5
mg
e não a fó
r
mula manipulada de 5mg presc
r
ita ao menor
por seu médico assistente.

Todavia, no curso do julgamento, converti o feito em diligência, oportunizando à parte autora demonstrar a imprescindibilidade da dosagem manipulada de 5mg, bem como a eventual ineficácia do medicamento Biotina 2,5mg, regularmente padronizado na RENAME e previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência de Biotinidase.

Em resposta, a própria parte autora trouxe aos autos manifestação médica atualizada, atestando, de forma clara e inequívoca, a
plena viabilidade terapêutica da substituição
, mediante a administração diária
de
duas cápsulas de Biotina 2,5mg
, afastando, por completo, a alegação de imprescindibilidade da fórmula manipulada –
ID’s 16508730 e 16508732
.

O advento de nova manifestação do médico assistente opera verdadeira mutação no cenário fático-probatório, transmutando a pretensão de insumo
extra-muros
(não padronizado) para fármaco (e dosagem) devidamente incorporado às políticas públicas (RENAME)
,
o que afasta a incidência do Tema 500 e do Tema 06 do STF e torna plenamente legítima a adequação da obrigação de fazer aos parâmetros ordinários do SUS.

Oras, ao reconhecer a padronização do fármaco (na dosagem de 2,5mg), torna-se desnecessária a análise exaustiva dos requisitos cumulativos do Tema 6 (fármacos não incorporados), uma vez que a própria administração já reconhece a eficácia e a viabilidade do fornecimento do princípio ativo dentro de sua política pública.

Aliás, uma vez que o item é padronizado, a concessão judicial deve observar a repartição de competências do SUS e os Acordos Interfederativos firmados - Tema 1234/STF. A Biotina, por sua natureza e indicação para doenças raras, enquadra-se no Componente de Assistência Farmacêutica cuja responsabilidade de dispensação recai, em regra, sobre o Estado, conforme o fluxo administrativo vigente, e conforme orientação do Natjus nos autos, não havendo motivos para reforma da sentença nesse sentido.

A substituição do medicamento manipulado pelo fármaco padronizado atende aos princípios da eficiência, economicidade, isonomia e razoabilidade administrativa, sem qualquer prejuízo ao tratamento da criança, conforme expressamente reconhecido pela médica assistente.

Nesse cenário, impõe-se o parcial acolhimento do recurso do Estado, exclusivamente para adequar a forma de cumprimento da obrigação, determinando-se que o fornecimento – que é de competência primária do ente estatal - se dê por meio do medicamento
Biotina 2,5mg
, em quantidade suficiente para atingir a dosagem diária prescrita, nos termos da RENAME e do respectivo protocolo clínico.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos, e negar provimento à apelação do Município de Cariacica e
dou
parcial provimento
à apelação do Estado do Espírito Santo, tão somente para reformar o capítulo da sentença relativo à especificação do fármaco, autorizando que a obrigação de fazer seja adimplida mediante o fornecimento da apresentação padronizada de Biotina 2,5mg (02 comprimidos diários), em estrita observância ao princípio da eficiência administrativa e à anuência da parte exequente.

Por derradeiro, no que tange à verba honorária, impõe-se a observância do regramento inserto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não sendo cabível na hipótese de provimento, ainda que parcial, da insurgência. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Cariacica em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. A verba permanece destinada ao FADEPES, na forma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.